Tribunal: TJBA
Processo: 8084151-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084151-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU APELADO: JAILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MARIANA CARVALHO SANTOS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENTREGA. EXCLUSÃO UNILATERAL DE ENTREGADOR AUTÔNOMO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, julgada procedente em parte. Em apelação, a empresa sustenta sua ilegitimidade passiva, alega ausência de responsabilidade civil e busca reformar a sentença quanto à condenação pelos lucros cessantes, danos morais e à reativação do cadastro do autor na plataforma digital de entregas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Rappi possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil da empresa pela desativação do cadastro do autor; (iii) determinar se são devidos os lucros cessantes e os danos morais; e (iv) avaliar a legalidade da ordem de reativação do cadastro do recorrido na plataforma digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Rappi exerce controle direto sobre os cadastros dos entregadores e possui a prerrogativa de exclusão unilateral dos usuários, legitimando sua presença no polo passivo. 4. A desativação do cadastro do autor ocorreu sem qualquer procedimento que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, sendo comunicada unicamente por mensagem eletrônica, em violação aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF. 5. A empresa não apresentou provas capazes de comprovar a suposta operação irregular imputada ao autor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 6. A exclusão imotivada da plataforma, somada à ausência de apuração formal dos fatos, comprometeu a fonte de renda do autor e causou-lhe constrangimento, configurando dano moral passível de reparação no valor fixado de R$ 10.000,00, considerado proporcional e razoável. 7. A reativação do cadastro é medida adequada para restaurar o status profissional do autor, ante a ausência de justa causa comprovada para sua exclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A plataforma digital de entregas responde civilmente pelos atos de exclusão unilateral de entregadores quando exerce controle direto sobre os cadastros e não assegura o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de provas sobre conduta irregular atribuída ao entregador impede a exclusão imotivada do cadastro e caracteriza ato ilícito. 3. O dano moral decorrente da exclusão indevida e não fundamentada é presumido e deve ser reparado quando comprometer a subsistência do profissional. 4. É legítima a determinação judicial de reativação de cadastro quando não demonstrada a justa causa para seu bloqueio. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8084151-07.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. e, como apelado, Jailton dos Santos de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça